Tribunal: CARF
Processo: 10183.004382/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004382/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MARIA TEREZINHA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AUXÍLIO MORADIA.
Os valores recebidos a titulo de auxílio-moradia, desprovidos de comprovação
da sua destinação ou de prestação de contas, configuram acréscimo patrimonial
da pessoa física e sujeitam-se ã incidência do imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), acórdão no 04-16-
004, de 19/11/2008 (e-fls. 82/103), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 10/15).
Intimado da referida decisão em 23/12/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 114), o sujeito passivo, por intermédio de preposto que se encontra devidamente
autorizado nos autos (e-fls. 130), interpôs recurso voluntário em 20/01/2009 (e-fls. 118/128), no
qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004382/2006-05
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

1. Que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não disponibiliza aos seus
magistrados moradias oficiais, portanto entende como legítimo o recebimento
do auxílio-moradia que lhe foi pago a título de indenização, citando
dispositivo constante do artigo 25 da MP no 2.158-35;
2. Que a mencionada Medida Provisória não confere à Secretaria da Receita
Federal o poder de regulamentar tal benefício, conforme o atacado Ato
Declaratório no 87/99;
3. Assevera que um simples Ato Declaratório não tem o condão de limitar o
benefício disponibilizado pela MP que tem força de Lei;
4. Faz referência a dispositivos constitucionais bem como da LOMAN que, ao
seu entender, estaria sendo afrontadas pela SRFB;
5. Que o próprio TJ/MT reconhece ser o auxílio-moradia verba de caráter
indenizatório;
6. Cita decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski do STF que
concedeu liminar a duas juízas aposentadas do Mato Grosso dando-lhes o
direito de continuar recebendo o auxílio-moradia que faziam jus quando do
exercício da magistratura;
7. É o que importa relatar.
Ao fim da sua peça recursal, pede o recorrente (e-fls. 128):
Face ao exposto, requer a este Conselho de Contribuintes, que se digne em receber o
presente Recurso Voluntário e dar lhe total provimento, para que reconheça a nulidade
do Lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 984,29 (novecentos e oitenta e
quatro reais e vinte e nove centavos) conforme Acórdão no 04-16.004, da 3a Turma da
DRJ/CGE, acima demonstrado;
Requer, no mérito, seja reformada a decisão proferida na instancia inferior, para
julgar procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a fim de desconstituir o
Auto de Infração, acolhendo os cálculos apresentados em sua primeira defesa,
procedendo, assim, restituição do Imposto de Renda no valor de R$ 11.888,84 (onze
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) corrigidos
monetariamente, nos mesmos índices adotados pela SRFB para correção de seus
créditos.
A recorrente anexou ao processo os documentos que se encontram devidamente
colacionado às e-fls. 132/175.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
A matéria preliminar que foi suscitada pela recorrente a bem da verdade se
confunde com o mérito que a seguir será arrostado.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão trazida à baila para o devido conhecimento e apreciação por
parte deste Conselho a atinente à matéria constante do lançamento que teria apurado omissão de
rendimentos em virtude do recebimento por parte da recorrente de verba a título de Auxílio
Moradia.
Auxílio-Moradia
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 94/102):
AUXÍLIO MORADIA
A contribuinte insurge-se contra o exigência alegando que o valor nele considerado
como renda ou provento na verdade é mera indenização, o chamado auxilio-moradia
de que trata o art. 25 da Medida Provisória 2158-35, de 24/08/2001.
Ocorre que o caráter indenizatório do auxilio moradia que lhe confere a não incidência
do IRPF, não é automático, uma vez que depende da comprovação da sua aplicação
para suprir a correspondente despesa, conforme passa-se a expor.
Dispõe o art. 25 da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 25. 0 valor recebido de pessoa jurídica de direito público a titulo de auxilio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste
direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da
declaração de ajuste
Em face desse dispositivo, foi editado o Ato Declaratório SRF n° 87, de 22 de novembro
de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja o direito de
uso de imóvel funcional e ainda que o beneficiário comprove à pessoa jurídica de
direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse direito, mediante
apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos efetuados,
ou seja, as despesas efetivamente incorridas é que são ressarcidas.
Logo, o auxilio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a
tal titulo, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

Neste diapasão, os acórdãos nos Recursos Especiais 553941/AL e 509872/MA, do
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro José Delgado, que decidiram pela
incidência de imposto de renda sobre verba paga a parlamentares estaduais, em
caráter permanente, quantia fixa e podendo ser usada pelo contribuinte de
acordo com suas necessidades e conveniências, sem necessidade de
comprovação.
Digno de menção, também, o quanto decidido no REsp 695.499/RJ, relator Min.
Herman Benjamim, P Seção — Sessão de 09 de maio de 2007, no sentido de que "as
indenizações que geram acréscimo patrimonial dão ensejo à incidência do
imposto de renda".(nao grifado no original)
Passa-se, então, a discutir a alegação de natureza indenizatória do auxilio-moradia
percebidos por membros de carreira de Estado. Para tanto nos socorremos de
princípios emanados do Direito Civil.
Segundo James Marins l , o conceito moderno de dano abrange:
a) o desfalque patrimonial imediato, ou dano emergente (damnum emergens)
causado ao indivíduo;
b) o quantum que este deixou de ganhar em virtude do ato ilícito (lucrum cessans),
isto é, o aumento que o patrimônio teria, mas deixou de ter em virtude do evento
lesivo (le gain manqué)
c) o abalo moral ou o sofrimento psíquico experimentado pelo indivíduo.
Para que não seja passível de incidência de Imposto sobre a Renda, o rendimento que
se diz possuidor de caráter indenizat6rio deve prestar-se ao ressarcimento de desfalque
patrimonial imediato ou dano emergente.
Quanto à pretensão de considerar tais verbas como sendo de natureza indenizatória,
cabe lembrar, ainda, que a Doutrina, bem assim a Jurisprudência, tem firmado
entendimento no sentido de que quando se trata de prestação tipicamente indenizat6ria,
o seu pagamento não está, só por isso, automática e necessariamente fora do campo da
tributação.
Em decorrência do art. 43 do CTN é fundamental a verificação da existência ou não de
acréscimo patrimonial, ou seja, acréscimo consubstanciado em renda ou proventos de
qualquer natureza. Assim, a incidência depende da natureza do dano a ser reparado.
Nesse sentido, ensina Hugo de Brito Machado, cuja tese foi acolhida no Superior
Tribunal de Justiça
(STJ):
É possível, portanto, afirmar-se que a indenização, quando não consubstancie um
acréscimo patrimonial, não enseja a incidência do imposto de renda, nem da
contribuição social sobre o lucro.
Certamente a incidência, ou não, desses tributos, depende da natureza do dano a
ser reparado, pois é a partir da natureza desse dano que se pode concluir pela
ocorrência, ou não, de acréscimo patrimonial. (..)
A indenização por dano patrimonial pode ensejar, ou não, um acréscimo
patrimonial. Isto depende do critério de sua fixação. Se fixada a indenização
mediante a avaliação do dano, evidentemente não se pode falar em acréscimo
patrimonial. A indenização neste caso apenas repara, restabelecendo a integridade
do patrimônio. E possível, porém, que em se tratando de indenização cujo valor
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

seja previamente fixado em lei, ou em contrato, ou resulte de acordo de vontades,
ou de arbitramento termine por implicar um acréscimo patrimonial. Neste caso,
sobre o que seja efetivamente um acréscimo patrimonial de Brito Machado, Regime
Tributário das Indenizações, obra coletiva, coordenador Hugo de Brito Machado,
SP, Dialética, 2000, p. 108, texto retirado do Embargos de Divergência em Agravo
n°586.583 – RJ (2005/0154907-3)/STJ, Rel. Ministro José Delgado). (não grifado
no original)
Para esclarecer o entendimento exposto, cita-se a Lei (Estadual - MT) no 4.964,
de 26 de dezembro de 1985, o Código de Organização e Divisão Judiciária do
Estado de Mato Grosso (Coje), editada com base nas premissas e prerrogativas
possibilitadas pelo art. 65 da LOMAN:
Art. 215. Nas Comarcas em que não houver residência oficial para Juiz é
concedida ajuda de custo, para moradia, de trinta por cento dos vencimentos.
Art.
216.
Aos
Juizes,
quando
nomeados,
promovidos
ou
removidos
compulsoriamente, será abonada ajuda de custo, arbitrada pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, entre um a dois meses do vencimento-base do cargo que deva
assumir, para atender as despesas de mudança e transporte.
§ 1° Quando a promoção não importar em mudança do Magistrado da sede de sua
Comarca, não terá ele direito à ajuda de custo .( não grifado no original)
A análise dos dispositivos do Coje supracitados permite-nos atentar que este
instrumento legal usou o termo ajuda de custo com duas acepções distintas. No
art. 216 lid plena conformidade As normas emanadas do Direito
Administrativo, pois a ajuda de custo em questão corresponde ao valor recebido
pelo juiz que se destina a compensar as despesas de instalação, quando este for
removido de sede por interesse da Administração Pública. Neste caso, fácil é
reconhecer o caráter indenizat6rio deste rendimento, visto que visa ressarcir o
servidor de redução flagrante em seu patrimônio A qual não deu causa.
Em contrapartida, a acepção do vocábulo quando utilizada no art. 215 do
Coje,não parece guardar a mesma natureza indenizatória, visto não manter
qualquer vinculo com despesas efetivamente realizadas e, por conseguinte,
ligação com quaisquer decréscimos patrimoniais delas decorrentes. Não
havendo decréscimo patrimonial, impossível cogitar dano emergente ou caráter
indenizatório, sendo mais plausível entender-se esta verba como beneficio
indireto, caracterizando-se como rendimento tributável, portanto.
Ademais, da análise dos arts. 43, § 10, 111, II, e 176 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), é possível asseverar que a
incidência do Imposto sobre a Renda independe, dentre outros fatores, da
condição jurídica da fonte pagadora, da origem e da forma de percepção do
rendimento, e que a renúncia fiscal oriunda do instituto da isenção é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua
concessão, exigindo interpretação literal dos dispositivos outorgadores deste
beneficio fiscal:
Art. 43. 0 imposto, de competência da Unido, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 12 A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
- outorga de isenção;
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos
a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada regido do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Seguindo igual vertente, dispõe o § 4° do art. 3° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, da localização e condição jurídica da fonte pagadora e da forma
de percepção dos rendimentos,bastando para a incidência o beneficio do
contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo:
Art. 3 0 0 imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 4 0 A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer titulo.
Do exposto, fica evidente que valores recebidos por membros de carreira de
Estado não podem ser considerados isentos do IRPF, quando não lid
necessidade comprovação da destinação ou de prestação de contas,
caracterizando acréscimo patrimonial, como é a situação que se apresenta no
presente lançamento.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
procedência parcial do lançamento, cuja cobrança deverá prosseguir conforme
consta do notificação de lançamento lavrada, alterando-se, contudo, a
exigência da seguinte forma:
Não havendo a recorrente trazido aos autos nenhum documento com força
suficiente para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, de tal modo não lhe
assistindo razão, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso sistema jurídico pátrio pelas suas
próprias razões de fato e de direito
Conclusão
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004382/2006-05

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital